Tribunal: STF
Processo: RE 223904
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. DEMISSÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Os embargos de
declaração não constituem meio processual cabível para reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais.
2. Supostas omissão e
contrariedade que dissimulam nítida pretensão de rejulgamento da
causa.
3. Não se prestam os embargos declaratórios à uniformização
de jurisprudência.
4. Embargos de declaração rejeitados.